Tribunal: STF
Processo: ARE 1599979
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Cofins-Importação. Adicional de alíquota. Medida provisória. Suspensão de efeitos de lei. Anterioridade nonagesimal. Inaplicabilidade. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário. O recurso extraordinário foi apresentado contra acórdão de Tribunal Regional Federal pelo qual, em mandado de segurança, se tratou da exigibilidade do adicional de 1% da Cofins-Importação.
2.  A recorrente alegou a inconstitucionalidade do retorno imediato da cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, argumentando desrespeito à vedação de repristinação de normas e à anterioridade nonagesimal. Requereu a concessão da segurança para não se sujeitar ao recolhimento do adicional antes de 90 dias da publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017.
3.  O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em remessa necessária e apelações cíveis, reformou a sentença pela qual havia sido concedida parcialmente a segurança. No acórdão se entendeu que a Medida Provisória nº 774, de 2017, apenas suspendeu a vigência do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, e sua revogação pela Medida Provisória nº 794, de 2017, não configurou repristinação nem ofensa à anterioridade nonagesimal, denegando a segurança. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o retorno da cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, após a revogação da Medida Provisória nº 774, de 2017, pela Medida Provisória nº 794, de 2017, viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
III. Razões de decidir
5.  Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em razão de seu caráter transitório e precário. Apenas a conversão da medida provisória em lei pode ter o efeito de revogar lei antecedente.
6.  A revogação de uma medida provisória que suspendeu os efeitos de uma lei anterior restaura a eficácia da lei primeira, que estava suspensa.
7. A Medida Provisória nº 774, de 2017, apenas suspendeu temporariamente os efeitos do art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004. Com a revogação da Medida Provisória nº 774, de 2017, o referido dispositivo legal voltou a produzir efeitos, não havendo majoração tributária nem desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
8.  A suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774, de 2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa.
IV. Dispositivo
9.  Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lindb, art. 2º, § 3º; Lei nº 10.865, de 2004, art. 8º, § 21; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; CRFB, art. 195, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 512 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.709/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 27/03/2019; RE nº 1.411.445-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/03/2024; RE nº 1.395.908-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2023; RE nº 1.469.545-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024; ARE nº 1.510.203/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2024; ARE nº 1.506.001/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024; ARE nº 1.478.178/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11/06/2024; RE nº 1.439.125/SP, Rel. Min., j. 26/01/2024; ARE nº 1.457.305/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2023; RE nº 1.438.798/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2023;  RE nº 1.386.089/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2022; RE nº 1.364.857/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2022; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADICIONAL DE COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP 774/201 E 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REPRISTINAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas em razão de sentença que concedeu parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do adicional de 1% da COFINS-Importação sobre as importações realizadas no período de 90 dias posteriores à publicação da MP nº 794/2017, em observância à anterioridade nonagesimal, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a este título. 
2. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional não conhecida em razão da interposição intempestiva, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade para recebimento como recurso adesivo, ao ter sido apresentada por ocasião das contrarrazões, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do Eg. STJ. 
3. No julgamento do RE 1178310, em sede de repercussão geral, o Eg. STF fixou a seguinte tese (Tema 1.047): “I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; (...)”. 
4. A hipótese de revogação de medida provisória não convertida em lei por outra medida provisória não equivale à situação prevista pelo art. 2º, §3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657, de 1942), que consubstancia a regra da não repristinação. 
5. A MP 774/2017 apenas suspendeu a vigência e a eficácia do art. 8º, §21, da Lei 10.865/2004, que voltou a produzir efeitos, ante a revogação da MP 774/2017 pela MP 794/2017. Desta forma, não há ofensa à anterioridade nonagesimal, ou mesmo ao princípio da não surpresa. Precedentes do Eg. STF e da Colenda 4ª Turma Especializada. 
6. Remessa necessária e apelação da impetrante conhecidas. Remessa provida e apelação desprovida. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional não conhecida. Sentença reformada e segurança denegada.” (e-doc. 56, p. 5).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 62).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 195, § 6º, da Constituição da República. 

3.1. Alega, em essência, que, “diante da enorme confusão legislativa instaurada, na prática, desde o advento da MP 794/2017, é inconstitucional o imediato retorno da cobrança do adicional de 1% de COFINS-importação, seja pelo desrespeito a vedação de repristinação de normas no Direito Brasileiro, ou mesmo pela infringência ao princípio da anterioridade nonagesimal” (e-doc. 69, p. 4; grifos no original).

3.2. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a “segurança pleiteada para fins de assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de não se sujeitar ao recolhimento do adicional de 1% da COFINSImportação, a que se refere o §21º do artigo 8º da Lei nº 10.865 de 2004, anteriormente ao decurso de 90 (noventa) dias da data de publicação da Medida Provisória nº 794/2017” (e-doc. 69, p. 11).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 76).

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Considerando o caráter transitório e precário da medida provisória, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que esta não tem condão de revogar lei anterior, mas, sim, de suspender seus efeitos no ordenamento jurídico. Apenas se e quando essa medida for covertida em lei será possível falar em revogação da lei antecedente.

7. A partir disso, verifica-se que a Medida Provisória nº 774, de 2017, jamais revogou o art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, tendo apenas suspendido temporariamente seus efeitos. Inexistiu, portanto, a alegada majoração tributária e, consequentemente, não houve desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (...) 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.”
(ADI nº 5.709/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 27/03/2019, p. 28/06/2019; grifos nossos).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.”
(RE nº 1.411.445-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 04/04/2024).

9. Assentou-se, ainda, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774, de 2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.”
(RE nº 1.395.908-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 16/03/2023).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.469.545-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 09/08/2024).

10. Com o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas:  ARE nº 1.510.203/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2024, p. 17/09/2024; ARE nº 1.506.001/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; ARE nº 1.478.178/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11/06/2024, p. 13/06/2024; RE nº 1.439.125/SP, de minha relatoria, j. 26/01/2024, p. 29/01/2024; ARE nº 1.457.305/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2023, p. 24/10/2023; RE nº 1.438.798/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023; RE nº 1.386.089/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022; e RE nº 1.364.857/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2022, p. 04/03/2022.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator